Tribunal: TJDFT
Processo: 0743931-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743931-37.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: LUIZ EDUARDO JUNQUEIRA DE MELLO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Honda S.A. contra sentença (ID 75183231) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de busca e apreensão ajuizada contra Luiz Eduardo Junqueira de Mello, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC. O autor foi condenado ao pagamento das custas. Não houve condenação em honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 75183235), o apelante sustenta, em suma, que a extinção do processo somente poderia ocorrer depois de sua intimação pessoal e de seu advogado para impulsionar o feito nos termos do art. 485, §1o, do CPC. Entende que houve erro de procedimento. Alega violação ao princípio da vedação da decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC). Menciona apontamentos doutrinários e precedentes jurisprudenciais. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida. Preparo recolhido (ID 75183233). Em decisão (ID 75183238), o Juízo de origem não se retratou da sentença apelada. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do §5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor apelação é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Por sua vez, o art. 231, V, do CPC dispõe que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. A parte apelante está cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico regulamentado pela Resolução n. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Segundo o art. 20 da referida Resolução, o aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura de prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário, por meio do Portal de Serviços, ou por integração automatizada via consumo de API, obtiver acesso ao conteúdo da comunicação. O art. 5o, §1o, da Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre o processo judicial eletrônico, determina que será considerada realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Em conformidade com o art. 5o, caput, da Lei n. 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem no Domicílio Judicial Eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, o que é o caso do apelante. Na situação em exame, conforme se extrai de consulta ao sistema PJe de 1o Grau, a sentença foi proferida em 7/7/2025 (segunda-feira), enquanto a consulta do apelante à intimação ocorreu em 8/7/2025 (quarta-feira). O primeiro dia útil seguinte à consulta – 9/7/2025 (quinta-feira) – é o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para a interposição de apelação. Assim, o prazo recursal encontrou seu termo final no dia 29/7/2025 (terça-feira). Entretanto, a apelação foi interposta em 30/7/2025 (quarta-feira), quando já estava esgotado o prazo recursal, razão pela qual o reconhecimento da intempestividade do recurso é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, diante de sua manifesta intempestividade, não conheço do recurso de apelação interposto pelo autor, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e retornem-se os autos para a origem. Brasília, 29 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora